Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722811-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Em contemplação ao principio da não surpresa (art. 10 do CPC) e considerando que a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal, intime-se a parte agravante para esclareça a (in)tempestividade do recurso interposto, tendo em vista a data de publicação da decisão objurgada e o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator